Tribunal: TJSP
Processo: 0163852-51.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização extinta com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por reconhecido prescrito o direito de ação da autora – Apelo da autora - Prescrição da obrigação de fazer – Inocorrência – Direito de natureza pessoal – Prazo de 10 anos, aplicável à espécie – Inteligência do art. 177 do CC de 1.916 e

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização extinta com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por reconhecido prescrito o direito de ação da autora – Apelo da autora - Prescrição da obrigação de fazer – Inocorrência – Direito de natureza pessoal – Prazo de 10 anos, aplicável à espécie – Inteligência do art. 177 do CC de 1.916 e arts. 205 e 2.028 do atual CC – Termo inicial é a data da vigência do novo CC, 11 de janeiro de 2003 – Precedente jurisprudencial do C. STJ – Prescrição da pretensão de reparação pelas despesas com diárias de pátio de veículos reconhecida de ofício. Com efeito, em se tratando de enriquecimento sem justa causa, de rigor a aplicação do prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3o, IV, CC/2002, já considerada a regra de transição prevista no art. 2.028, CC/02 e o prazo prescricional anterior de dez anos, considerando a natureza real da obrigação (art. 177, CC/16). Dada a natureza periódica das obrigações, que se renovam a cada dia, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das despesas diárias verificadas a mais de três anos antes da data do ajuizamento da ação – Afastada a prescrição da obrigação de fazer e reconhecida a possibilidade de cobrança de diárias de pátio verificadas de 22.06.07 em diante, o provimento do recurso, para anular a sentença, é medida que se impõe. Prosseguindo-se com o julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do NCPC, a preliminar de ilegitimidade passiva do antigo proprietário do veículo deve ser afastada, à luz da teoria da asserção. No mérito, a ação deve ser julgada parcialmente procedente. Um dos corréus que não era mais proprietário do veículo na data do sinistro, motivo pelo qual não pode responder na esfera cível pelas obrigações contratuais e propter rem a ele atribuídas – Relativamente ao outro corréu, verifica-se que ele deu início, por sua vontade, ao procedimento de indenização securitária, que só não foi concluído, por sua culpa, ao deixar de fornecer a documentação necessária à conclusão do procedimento. Por esse motivo, deve responder pelas consequências da mora decorrente do descumprimento de sua obrigação (entrega de documentos), que corresponde às diárias e despesas do pátio, não fulminadas pela prescrição, bem como ao dever de retirar veículo do local em que se encontra. Inteligência do art. 395 do Código Civil – Além disso, o corréu não era mero detentor do veículo, mas legítimo possuidor, com poder comando e, por conseguinte, de guarda sobre o veículo, estipulando, inclusive, seguro do automóvel em seu nome, respondendo, por isso, com base na teoria da responsabilidade civil por fato da coisa – Recurso parcialmente provido – Sentença anulada – Julgamento do feito com fulcro no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0163852-51.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados SILVIO MARIANO PONS e
JOÃO BATISTA CAVALCANTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
2
Comarca: São Paulo – 31a Vara Cível
APTE.: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
APDOS.: Silvio Mariano Pons e João Batista Cavalcante
JUIZ: Cesar Augusto Vieira Macedo
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7913
Ementa: Responsabilidade civil
Ação de cumprimento de
obrigação de fazer c.c. indenização extinta com julgamento do
mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por reconhecido
prescrito o direito de ação da autora Apelo da autora - Prescrição
da obrigação de fazer Inocorrência Direito de natureza pessoal
Prazo de 10 anos, aplicável à espécie Inteligência do art. 177
do CC de 1.916 e arts. 205 e 2.028 do atual CC Termo inicial é a
data da vigência do novo CC, 11 de janeiro de 2003 Precedente
jurisprudencial do C. STJ Prescrição da pretensão de reparação
pelas despesas com diárias de pátio de veículos reconhecida de
ofício. Com efeito, em se tratando de enriquecimento sem justa
causa, de rigor a aplicação do prazo prescricional de três anos,
previsto no art. 206, §3o, IV, CC/2002, já considerada a regra de
transição prevista no art. 2.028, CC/02 e o prazo prescricional
anterior de dez anos, considerando a natureza real da obrigação
(art. 177, CC/16). Dada a natureza periódica das obrigações, que
se renovam a cada dia, forçoso reconhecer a prescrição da
pretensão de cobrança das despesas diárias verificadas a mais de
três anos antes da data do ajuizamento da ação Afastada a
prescrição da obrigação de fazer e reconhecida a possibilidade de
cobrança de diárias de pátio verificadas de 22.06.07 em diante, o
provimento do recurso, para anular a sentença, é medida que se
impõe. Prosseguindo-se com o julgamento do mérito, nos termos
do art. 1.013, § 4o, do NCPC, a preliminar de ilegitimidade passiva
do antigo proprietário do veículo deve ser afastada, à luz da teoria
da asserção. No mérito, a ação deve ser julgada parcialmente
procedente. Um dos corréus que não era mais proprietário do
veículo na data do sinistro, motivo pelo qual não pode responder
na esfera cível pelas obrigações contratuais e propter rem a ele
atribuídas Relativamente ao outro corréu, verifica-se que ele deu
início, por sua vontade, ao procedimento de indenização
securitária, que só não foi concluído, por sua culpa, ao deixar de
fornecer a documentação necessária à conclusão do procedimento.
Por esse motivo, deve responder pelas consequências da mora
decorrente do descumprimento de sua obrigação (entrega de
documentos), que corresponde às diárias e despesas do pátio, não
fulminadas pela prescrição, bem como ao dever de retirar veículo
do local em que se encontra. Inteligência do art. 395 do Código
Civil Além disso, o corréu não era mero detentor do veículo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
3
legítimo possuidor, com poder comando e, por conseguinte, de
guarda sobre o veículo, estipulando, inclusive, seguro do
automóvel em seu nome, respondendo, por isso, com base na
teoria da responsabilidade civil por fato da coisa
Recurso
parcialmente provido Sentença anulada Julgamento do feito
com fulcro no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, para rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar
parcialmente procedente a ação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 287/288, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer
c.c. pedido de indenização ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra
Silvio Mariano Pons e João Batista Cavalcante, cujo relatório adoto, pronunciou a
prescrição e julgou o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II,
CPC/2015.
Inconformada, recorreu a seguradora (fls. 291/308), sustentando, inicialmente,
a inocorrência de prescrição
Neste sentido, aduz que encaminhou à corretora de seguros, em 21.06.2001,
notificação solicitando a retirada do veículo e a entrega dos documentos necessários para a
sub-rogação da seguradora nos direitos patrimoniais sobre os salvados.
Com efeito, defende que a notificação interrompeu o prazo prescricional em
2001, de modo que o prazo prescricional teria término apenas em 2011.
Assim, como a ação foi distribuída em 27.07.2010, conclui que a ação não está
prescrita.
Caso não seja este o entendimento, argumenta que em se tratando de obrigação
de trato sucessivo, o termo inicial inicia-se na data do vencimento da última parcela.
Além disso, defende que as pretensões relativas ao estado de pessoas e coisas
são imprescritíveis.
No mérito, sustenta que o segurado tem a obrigação de apresentar a
documentação do veículo ou providenciar a remoção do bem, além de ressarcir a
seguradora das despesas geradas com a guarda do veículo.
Sustenta a legitimidade passiva do corréu Silvio, na medida em que, conquanto
tenha apresentado cópia do DUT dando conta da alienação do bem, seu nome consta da
base de dados do Denatran (art. 134, CTB), situação que denota a falta de comunicação do
negócio aos órgãos de trânsito.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
4
que a ação seja julgada procedente, com a inversão das verbas de sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 309/312), com contrarrazões a fls.
316/321.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
No mais, de rigor o afastamento da prescrição, porém, por fundamentos
diversos daqueles sustentados pela apelante.
De fato, como bem anotado pelo Juízo a quo, e não contrariado pela apelante,
cuidando a demanda de direito de natureza pessoal, ao menos no que diz respeito á
pretensão de obrigação de fazer, há que aplicar o prazo decenal estabelecido no art. 205 do
Código Civil.
Todavia, verifico que, in casu, o sinistro ocorreu em 03.09.1999 e a notificação
à seguradora em 21.06.2001 (fls. 13).
Neste sentido, mesmo que se adote a data da notificação da corretora de
seguros, o cômputo do prazo prescricional teria início ainda durante a vigência do Código
Civil de 1916, protraindo-se para a entrada em vigor do Código Civil de 2002.
Assim, considerando que o Código Civil de 1916 previa prazo prescricional
vintenário para as demandas de natureza pessoal, há que se analisar, ante a regra da
transição constante do art. 2.028 do Código Civil em vigor, se houve ou não o transcurso
de mais de dez anos da data do sinistro até a entrada em vigor do novo diploma legal.
Porém, entre o ano de 1999 a janeiro de 2003 não transcorreram mais de dez
anos.
Destarte, aplicáveis os prazos prescricionais do Código Civil de 2002.
No mais, à míngua de norma específica disciplinando o prazo prescricional
aplicável à pretensão da autora (obrigação de fazer), aplica-se o prazo decenal previsto no
art. 205 do CC, que se inicia na data em que a lei adjetiva entrou em vigor, vale dizer, em
11 de janeiro de 2003.
Unânime a jurisprudência do C. STJ a respeito, como se depreende dos
julgados abaixo transcritos:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. NOVO CÓDIGO CIVIL. REGRA DE
TRANSIÇÃO. ART. 2.028. CONTAGEM DO NOVO PRAZO. INÍCIO A PARTIR DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
5
VIGÊNCIA
DO
ATUAL
DIPLOMA
CIVIL.
PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL NÃO IMPLEMENTADA NA ESPÉCIE. EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS.
1. Ação monitória ajuizada para cobrança de debêntures, cujo prazo
prescricional foi reduzido de vinte anos (CC/16) para cinco anos (CC/2002).
2. Havendo redução do prazo, o termo inicial da prescrição, computada com
base no Código Civil de 2002, é fixado a partir da data de sua entrada em vigor, ou seja,
o dia 11 de janeiro de 2003. Precedentes. (...)." (REsp 1.172.707, STJ, 3a T., Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/05/2013). (g.n.).
"CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇÃO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONFLITO INTERTEMPORAL. CC/16 E CC/02. ACIDENTE
DE TRÂNSITO ENVOLVENDO FORNECEDOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
PESSOAS. TERCEIRO, ALHEIO À RELAÇÃO DE CONSUMO, ENVOLVIDO NO
ACIDENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO OMISSA. INTUITO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Em relação à regra de transição do art. 2.028 do CC/02, dois requisitos
cumulativos devem estar presentes para viabilizar a incidência do prazo prescricional do
CC/16: i) o prazo da lei anterior deve ter sido reduzido pelo CC/02; e ii) mais da metade
do prazo estabelecido na lei revogada já deveria ter transcorrido no momento em que o
CC/02 entrou em vigor. Precedentes.
2. Os novos prazos fixados pelo CC/02 e sujeitos à regra de transição do art.
2.028 devem ser contados a partir da sua entrada em vigor, isto é, 11 de janeiro de
2003." (REsp 1.125.276, STJ, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 28/02/2012). (g.n.).
"CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA
- PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO - NOVO CÓDIGO CIVIL - VIGÊNCIA -
TERMO INICIAL.
1 - À luz do novo Código Civil o prazo prescricional das ações pessoais foi
reduzido de 20 (vinte) para 10 (dez) anos. Já o art. 2.028 assenta que "serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".
Infere-se, portanto, que tão-somente os prazos em curso que ainda não tenham atingido a
metade do prazo da lei anterior (menos de dez anos) estão submetidos ao regime do
Código vigente. Entretanto, consoante nossa melhor doutrina, atenta aos princípios da
segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade legal, os novos prazos
devem ser contados a partir da vigência do novo Código, ou seja, 11 de janeiro de 2003,
e não da data da constituição da dívida.
2 - Conclui-se, assim, que, no caso em questão, a pretensão da ora recorrida
não se encontra prescrita, pois o ajuizamento da ação ocorreu em 13/02/2003. Um mês,
após o advento da nova legislação civil.
3 - Recurso não conhecido." (REsp 848.161, STJ, 4a T., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, j. em 05/12/2006). (g.n.).
Assim, de rigor concluir que o prazo prescricional iniciou-se em 11 de janeiro
de 2003, findando-se em 10 de janeiro de 2013.
Como esta ação foi proposta em 22 de julho de 2010, forçoso concluir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
6
pretensão de obrigação de fazer não está prescrita.
O mesmo não ocorre com a pretensão ao ressarcimento das diárias pela guarda
do veículo em pátio particular.
Com efeito, há que se admitir que a manutenção do veículo sinistrado em pátio
particular, mantido à custa da seguradora autora e em benefício do proprietário ou daquele
que o detêm a justo título, configura situação de enriquecimento sem causa do réu em
detrimento da autora.
Conforme ensina o magistério de Silvio de Salvo Venosa, in Código Civil
interpretado, 2a edição, ed. Atlas, no comentário ao art. 884 do CC, "existe enriquecimento
injusto sempre que houver uma vantagem de cunho econômico, sem justa causa, em
detrimento de outrem. Esse é o sentido do art. 884." (p. 886).
Prossegue
o i. civilista esclarecendo que "Independe, também, o
enriquecimento, de um ato positivo do accipiens, ou até do solvens. Pode promanar de
uma omissão. A ação de in re verso objetiva tão só reequilibrar dois patrimônios,
desequilibrados sem fundamento jurídico. Não diz respeito à noção de perdas e danos, de
indenização de ato ilícito e, nem sempre, de contratos. À noção de enriquecimento antepõe-
se a noção de empobrecimento da outra parte. São termos que se usam em sentido
eminentemente técnico e não vulgar, é óbvio. A relação de imediatidade, o liame entre o
enriquecimento e o empobrecimento fechará o circuito dos requisitos para a ação
específica. Da vantagem de um patrimônio deverá resultar a desvantagem de outro. Deve
ser entendido como sem causa o ato jurídico desprovido de razão albergada pela ordem
jurídica. A causa poderá existir, mas, sendo injusta, estará configurado o locupletamento
indevido." (p. 887, g.n.).
Como no caso dos autos, a seguradora autora recolheu o veículo sinistrado ao
pátio por ela mantido, em cumprimento aos ditames do contrato de seguro e na expectativa
de que o segurado, ou quem de direito, efetuasse a transferência da documentação do
veículo para liquidação dos salvados, em caso de deferimento da indenização securitária,
ou em caso de indeferimento da indenização, hipótese na qual caberia ao segurado, ou
quem de direito, efetuar a retirada dos salvados.
Em ambos os casos, a omissão do segurado, ou quem de direito, em efetuar a
transferência da documentação ou retirar o veículo, resulta em situação dispendiosa para a
seguradora, que se vê obrigada a custodiar, às suas custas, um bem que não é seu.

Como decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, "As despesas decorrentes
do depósito do bem alienado em pátio privado constituem obrigações propter rem, de
maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor."
(REsp 1045857/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 25/04/2011, g.n.)
Disso decorre uma vantagem de cunho econômico ao segurado ou quem de
direito, que se locupleta de um serviço prestado pela seguradora, sem efetuar a devida
contraprestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
7
Tratando-se, portanto, de enriquecimento sem justa causa, de rigor a aplicação
do prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3o, IV, CC/2002, já considerada a
regra de transição prevista no art. 2.028, CC/02 e o prazo prescricional anterior de dez
anos, considerando a natureza real da obrigação (art. 177, CC/16).
Neste sentido, e considerando a natureza periódica das obrigações, que se
renovam a cada dia, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das despesas
diárias verificadas a mais de três anos antes da data do ajuizamento da ação (22.06.2010).
Assim, de rigor a declaração, ex officio, das despesas diárias anteriores a
22.06.07.
Ante o exposto, afastada a prescrição da obrigação de fazer e reconhecida a
possibilidade de cobrança de diária de pátio verificadas de 22.06.07 em diante, o
provimento do recurso, para anular a sentença, é medida que se impõe.
Com efeito, a fim de dar cumprimento aos princípios da celeridade e
efetividade da prestação jurisdicional, considerando, ainda, o disposto no art. 1.013, § 4o,
do NCPC, que permite a aplicação da teoria da causa madura "Quando reformar sentença
que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito,
examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de
primeiro grau.", de rigor a apreciação do feito, que está em condições de imediato
julgamento.
De início, constato que a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo réu
Silvio Mariano Pons, não tem razão de ser.
Isto porque, à luz da teoria da asserção, a seguradora autora deduziu suas
pretensões contra quem era tido como proprietário do veículo, segundo informações
obtidas do DENATRAN (fls. 17).
Assim, considerando a existência de tese no sentido de que as despesas pelas
diárias de pátio constituem obrigação propter rem (REsp 1045857/SP), era razoável
admitir que o corréu Silvio, em tese, teria legitimidade passiva para responder aos termos
da presente.
Com efeito, a rejeição da preliminar suscitada é medida que se impõe.
No mérito, porém, melhor sorte não assiste à suplicante, relativamente ao corré
Silvio.
Como cediço, a transmissão da propriedade de bens móveis se opera com a
tradição, isto é, com o ato de vontade do proprietário no sentido de transferir o domínio do
bem ao adquirente, com a entrega efetiva da posse.
Aliás, este é o teor do art. 1.226 do Diploma Civil, ao preceituar que "Os
direitos reais sobre coisas móveis, quando contituídos, ou transmitidos por ato inter vivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
8
só se adquirem com a tradição".
A propósito, este entendimento é o que vem sendo adotado por este E. Tribunal
e, também, por esta C. Câmara. Veja-se:
"Apelação Cível Mandado de Segurança Ausência de averbação de alienação
no órgão de trânsito competente - É sujeito passivo da obrigação tributária de IPVA o
proprietário do veículo - A propriedade de automóvel transfere-se pela tradição, na
forma do art. 1.267 do Código Civil - Os registros do DETRAN geram mera presunção,
que pode ser afastada através de prova de venda do veículo - Precedentes do STJ
Sentença reformada - Recurso provido." (Apelação n. 0024483-40.2008.8.26.0576,
Apelação 3a Câmara de Direito Público, Rel. Marrey Uint, j. 08/11/2011, g.n.).
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Motocicleta Ação de busca e apreensão
Veículo registrado em nome de terceiro Sentença de extinção sem resolução de mérito
fundada no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil Relação jurídica entre
autor e réu a autorizar o processamento do feito Irrelevância de o veículo não estar
registrado em nome do réu Propriedade de bem móvel que se transfere mediante
simples tradição
Apelação provida" (Apelação n. 1001151-59.2015.8.26.0001, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. em 17/06/2015,
g.n.).
"Apelação. Embargos de terceiro. Busca e apreensão de veículo. Embargante é
adquirente de boa-fé. A propriedade dos bens móveis transfere-se pela tradição,
independentemente do registro no Detran. O mero inadimplemento, consubstanciado na
emissão de cheque sem fundo por um dos adquirentes pretéritos, não implica nulidade da
transferência bem como não contamina as transferências subseqüentes. Apelo provido."
(Apelação n. 993083006, TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Pereira Calças, j.
26/03/2008, g.n.).
Neste contexto, o registro administrativo efetuado junto ao órgão de trânsito
tem apenas a função de orientar, prima facie, a responsabilidade tributária e
administrativa, decorrentes de infrações de trânsito, gerando tão somente presunção
relativa da propriedade do veículo.
Consigne-se que tal orientação jurisprudencial é a que vem prevalecendo na
Instância Superior.
A propósito, veja-se:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA E TAXA
DE LICENCIAMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO,
NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO
PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO.
1. O art. 134 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece que,
"no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
9
do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação". Por outro lado, o art. 123, I, do CTB impõe a
obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for
transferida a propriedade, sendo que, nesta hipótese, o prazo para o proprietário adotar
as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo é de trinta dias (§ 1o). Ressalte-se que tal obrigação é imposta ao proprietária
adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade
ocorre com a tradição (arts. 1.226 e 1.267 do CC/2002).
2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às
penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para
criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação
a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior
à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante
(comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição
nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade
apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação. Nesse sentido: REsp 1.116.937/PR, 1a
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8.10.2009.
3. Recurso especial provido." (REsp 1180087/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)
In casu, verifico que a fls. 43 foi juntada autorização para transferência do
veículo, assinado por Silvio em 31.08.1999, vale dizer, dias antes do sinistro (03.09.1999).
Importa anotar, ainda, que referido documento não foi impugnado pela
seguradora.
Portanto, e em análise perfunctória de mérito, de rigor concluir que antes
mesmo da data do sinistro, o corréu Silvio não era proprietário do veículo, motivo pelo
qual não pode responder civilmente pelo bem que não integra o seu patrimônio.
Com efeito, em relação a ele (Silvio) a ação de obrigação de fazer cumulada
com perdas e danos deve ser julgada improcedente, com fulcro no art. 487, inciso I,
do CPC/2015.
Todavia, em relação ao segurado e corréu João Batista Cavalcante, a ação
prospera.
In casu, ficou demonstrado que João Batista não é proprietário do veículo.
De fato, o documento inserido a fls. 43, dá conta de que o automóvel foi
alienado por Silvio a ABN AMRO Arrendamento Mercantil S/A.
Todavia, restou incontroverso nos autos que João Batista, a despeito de não ser
proprietário, era o legítimo possuidor do bem na data do sinistro, tendo, inclusive,
realizado o seguro do veículo em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
10
E nessa condição, de segurado e possuidor, entregou o veículo à seguradora em
razão do sinistro.
Assim, apurada a perda total, o passo seguinte seria a indenização do valor
correspondente, contra a entrega da documentação do veículo apta à transferência do bem
ou dos salvados, para a seguradora.
Contudo, o segurado permaneceu inerte, inviabilizando o prosseguimento dos
trâmites securitários.
Por conta disso, o veículo permaneceu no pátio para o qual fora removido,
gerando despesas imputadas à seguradora, por fato que não deu causa.
Portanto, forçoso convir que o corréu João Batista; seja por força do contrato
de seguro; seja pelo dever de guarda do veículo, tinha a obrigação de removê-lo, na medida
em que o veículo só foi encaminhado ao pátio por ter ele, na qualidade de segurado,
acionado o seguro.
Em outras palavras, deu início, por sua vontade, ao procedimento de
indenização securitária, que só não foi efetivado por sua culpa, ao deixar de fornecer a
documentação necessária à conclusão do procedimento.
Por esse motivo, deve responder pelas consequências da mora decorrente do
descumprimento de sua obrigação (entrega de documentos), que corresponde às diárias e
despesas do pátio, bem como ao dever de retirar veículo do local em que se encontra.
Neste sentido, é o que dispõe o art. 395 do Código Civil, verbis: "Responde o
devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores
monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado.".
Como se não bastasse, o corréu João Batista, legítimo possuidor do automóvel
e estipulante do seguro, tinha o dever de guarda do veículo e, nessa condição, tem
responsabilidade civil pelo fato da coisa.
Como ensina o ilustre civilista Sérgio Cavalieri, em Programa de
Responsabilidade Civil, 7a edição, Ed. Jurídico Atlas, 2007, p. 194 "(...) não se pode
responsabilizar arbitrária e indiscriminadamente qualquer um, mas somente aquele que
tem relação com a coisa, isto é, quem tem um certo poder sobre ela, responsável só pode
ser o guardião da coisa. Daí proclamar Geneviève Vieny citado por Caio Mario que a
guarda é, hoje, a noção chave, o critério fundamental para se identificar a pessoa
responsável pela coisa".
Prossegue Cavalieri, esclarecendo que "Para se estabelecer a responsabilidade
pelo fato da coisa, portanto, cumpre apurar quem tinha o efetivo poder de comando ou
direção sobre ela no momento em que provocou o dano e não, simplesmente, quem a
detinha." (p. 195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
11
In casu, é fora de dúvida que o corréu João não era mero detentor do veículo,
mas legítimo possuidor, com poder comando e, por conseguinte, de guarda sobre o veículo,
estipulando, inclusive, seguro do automóvel em seu nome.
É certo que ficou demonstrado nos autos que a propriedade do veículo foi
transferida a ABN Ambro Arrendamento Mercantil S/A (fls. 43) e, em princípio, presume-
se que o proprietário é quem tem o dever de guarda da coisa.
Como explica Sérgio Cavalieri, "cabe, normalmente, ao proprietário o poder
de direção sobre a coisa, pelo que é o guarda presuntivo da coisa. Cuida-se, todavia, de
presunção relativa, que pode ser elidida mediante prova de ter transferido juridicamente a
outrem o poder de direção da coisa, ou de tê-lo perdido por motivo justificável." (p. 196).
Raciocínio análogo se aplica ao arrendador, pois "se o arrendador não tem a
posse direta da coisa arrendada, nem sua guarda intelectual, não pode ser
responsabilizado pelos danos causados a terceiros pelo arrendatário mercantil. Pelo fato
de ter a propriedade residual do bem arrendado não pode, igualmente, ser
responsabilizado, porque, como visto, embora o proprietário seja o guarda presuntivo da
coisa, essa presunção fica elidida pela prova de ter sido juridicamente transferido a
outrem o poder de direção sobre ela." (fls. 203).
Ante o exposto, de rigor concluir que o corréu João Batista, seja por força do
contrato de seguro, seja pelo dever de guarda do veículo, tinha a obrigação de removê-lo do
pátio, uma vez não finalizados os procedimentos securitários.
Bem por isso, de rigor o parcial provimento do recurso para determinar ao
corréu João Batista a retirada do veículo FIAT TIPO 1.6, 1995, placa BTJ 4257, do
pátio onde se encontra recolhido, no prazo de 10 dias, contados da efetiva intimação
pessoal para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 150,00,
limitada a R$ 5.291,00, que corresponde ao valor do veículo, segundo a tabela FIPE.
Outrossim, João Batista deverá indenizar a seguradora autora pelas despesas
efetivas, e comprovadas, decorrentes da guarda do veículo, o que deverá ser apurado em
sede de liquidação de sentença, respeitado é claro, o quanto acima deliberado, acerca da
prescrição.
Ante todo o exposto, o recurso comporta parcial provimento para afastar a
prescrição da obrigação de fazer, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição de parte da
pretensão de cobrança pelas despesas de diária de pátio.
No mais, em aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, §
4o, do CPC/2015, pelo meu voto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
julgo improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, em relação ao corréu
Silvio Mariano Pons.
Não obstante, julgo procedente a ação, nos termos do art. 487, I, CPC/2015,
para condenar o corréu João Batista na obrigação de fazer requerida pela autora, bem como
ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas de estadia), cujo valor será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0163852-51.2010.8.26.0100 -Voto no 7913 JV
12
apurado em liquidação de sentença, observada a correção monetária contada do
ajuizamento da ação e juros de mora contados da citação, respeitado, outrossim, o quanto
deliberado acerca da prescrição parcial incidente sobre as prestações de estadia.
Sucumbente em relação ao corréu Silvio Mariano, a autora deverá arcar com o
ônus das custas, despesas processuais por ele dispendidas, bem como honorários
advocatícios devidos ao seu patrono, que fixo, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2o,
incisos, §4o inciso III, CPC/2015, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Por sua vez, deverá o corréu João Batista, sucumbente em relação às pretensões
que lhe foram dirigidas, arcar com as custas e despesas processuais suportadas pela autora,
bem como honorários advocatícios devidos ao seu patrono, que fixo, à luz dos critérios
previstos no art. 85, § 2o, incisos, §4o inciso III, CPC/2015, em 10% sobre o valor da
condenação.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a prescrição da pretensão de obrigação de fazer e reconhecer de ofício a
prescrição de parte da pretensão de reparação pelas despesas com diárias de pátio de
veículos. Nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, julgo improcedente a ação em relação ao corréu
Silvio Mariano e procedente a ação em relação ao corréu João Batista, nos termos da
fundamentação supra.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator